Tribunal: TJSP
Processo: 0001238-53.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r do crime de latrocínio não é somente a do sujeito que teve lesado seu patrimônio, mas também de terceira pessoa, desde que o óbito esteja no contexto da ação criminosa e tenha derivado do emprego de violência por parte do agente. Situação que alcança o policial que atende a ocorrência. 4. Sanções alteradas em parte, para reduzir o "quantum" de aumento da pena-base. 5. Redução em 1⁄2 em face da tentativa que se mostra compatível com a situação dos autos, tendo em vista o "iter criminis" efetivamente percorrido pelo acusado. 6. Regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade que se mostra o único compatível diante das circunstâncias do caso. 7. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0001238-53.2018.8.26.0542; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Latrocínio

Relator(a):

Laerte Marrone

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
Apelação. Crime de latrocínio tentado. Sentença condenatória. Recurso defensivo. PRELIMINAR. 1. Conversão do julgamento em diligências. Defesa que nada requereu na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. Pelo contrário, declarou que não desejava produzir mais prova alguma. Preclusão lógica e temporal. De todo modo, não ficou evidenciada a relevância da prova para o deslinde da causa.

Ementa:
Apelação. Crime de latrocínio tentado. Sentença condenatória. Recurso defensivo. PRELIMINAR. 1. Conversão do julgamento em diligências. Defesa que nada requereu na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. Pelo contrário, declarou que não desejava produzir mais prova alguma. Preclusão lógica e temporal. De todo modo, não ficou evidenciada a relevância da prova para o deslinde da causa. Preliminar afastada. MÉRITO. 2. Quadro probatório suficiente a ensejar a responsabilidade penal do acusado. 3. A morte que constitui elementar do crime de latrocínio não é somente a do sujeito que teve lesado seu patrimônio, mas também de terceira pessoa, desde que o óbito esteja no contexto da ação criminosa e tenha derivado do emprego de violência por parte do agente. Situação que alcança o policial que atende a ocorrência. 4. Sanções alteradas em parte, para reduzir o "quantum" de aumento da pena-base. 5. Redução em 1⁄2 em face da tentativa que se mostra compatível com a situação dos autos, tendo em vista o "iter criminis" efetivamente percorrido pelo acusado. 6. Regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade que se mostra o único compatível diante das circunstâncias do caso. 7. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001238-53.2018.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante IVAN
SOARES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas para 11 anos e 8 meses de reclusão, e
pagamento de 5 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Mantida, no mais, a r.
sentença. Determinaram que se oficie, comunicando. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001238-53.2018.8.26.0542 -Voto no 13.815
2
Voto no 13.815
Apelante: Ivan Soares de Lima
Apelado: Ministério Público
Comarca: Carapicuíba
Apelação. Crime de latrocínio tentado. Sentença condenatória.
Recurso defensivo. PRELIMINAR. 1. Conversão do julgamento
em diligências. Defesa que nada requereu na fase do artigo 402 do
Código de Processo Penal. Pelo contrário, declarou que não
desejava produzir mais prova alguma. Preclusão lógica e temporal.
De todo modo, não ficou evidenciada a relevância da prova para o
deslinde da causa. Preliminar afastada. MÉRITO. 2. Quadro
probatório suficiente a ensejar a responsabilidade penal do
acusado. 3. A morte que constitui elementar do crime de latrocínio
não é somente a do sujeito que teve lesado seu patrimônio, mas
também de terceira pessoa, desde que o óbito esteja no contexto da
ação criminosa e tenha derivado do emprego de violência por parte
do agente. Situação que alcança o policial que atende a ocorrência.
4. Sanções alteradas em parte, para reduzir o “quantum” de
aumento da pena-base. 5. Redução em 1⁄2 em face da tentativa que
se mostra compatível com a situação dos autos, tendo em vista o
“iter criminis” efetivamente percorrido pelo acusado. 6. Regime
inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade
que se mostra o único compatível diante das circunstâncias do
caso. 7. Recurso parcialmente provido.
1. A r. sentença de fls. 226/232, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar IVAN SOARES DE LIMA às
penas de 17 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o
pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no
artigo 157, § 3o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001238-53.2018.8.26.0542 -Voto no 13.815
3
Apelou a defesa, buscando, preliminarmente: (i) a
declaração de nulidade do feito porque o réu “responde por um delito
flagrantemente impossível”, indicando que, ao tempo dos fatos, estava em
outra localidade; (ii) a conversão do julgamento em diligência, a fim de se
realizar prova concernente à reprodução simulada dos fatos. No mérito,
requer a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo tratar-se de crime
impossível, posto que o acusado não se encontrava no local dos fatos quando
ocorreram, e que não houve emprego de arma de fogo. Acena, ainda, com a
nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, e insurge-se contra a
não realização de audiência de custódia. Por fim, solicita o encaminhamento
de ofício às corregedorias das polícias civil e militar, do Ministério Público e
ao Conselho Nacional de Justiça (fls. 273/297).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 315/332).
É o relatório.
2. Não assiste razão à defesa nas temáticas
suscitadas a título de preliminar.
A questão referente a encontrar-se o apelante em
local diverso de onde se deu o delito, de sorte que não poderia ser seu autor,
na realidade, diz respeito ao mérito da causa. Cuida-se de uma alegação que,
se acolhida, ensejará a absolvição do acusado e não a declaração de nulidade
do processo.
De outro norte, inobstante a defesa tenha requerido a
feitura da reprodução simulada dos fatos em suas alegações finais (fls.
222/225), antes disso, ao término da colheita da prova oral depois de
interrogado o réu, no final da audiência, expressamente declinou que não
tinha mais provas a produzir, pelo que foi declarada encerrada a instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001238-53.2018.8.26.0542 -Voto no 13.815
4
(fls. 204).
Considerado o procedimento, tal como previsto no
Código de Processo Penal, era naquele momento, quando ultimada a prova
oral em audiência, que cabia à defesa requerer, de forma justificada, a prova
referente à reprodução simulada dos fatos, tal como estabelecido no artigo
402, do citado diploma legal. Não só não o fez, como declinou que não
desejava produzir mais prova alguma. Ou seja, houve preclusão (lógica e
temporal) do direito de produzir a prova.
De todo modo, não ficou evidenciada a relevância
da prova para o deslinde da causa; afinal, referida prova não seria mais do
que uma nova oportunidade para que o acusado reiterasse sua versão de que
foi erroneamente alvejado pelos policiais, que o tomaram por um dos
indivíduos que haviam se evadido do veículo roubado.
Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.
3. No mérito, vinga, em parte, o reclamo.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do acusado.
Segundo a denúncia (fls. 123/125), em suma, o
acusado e outrosdois indivíduos ainda não identificados, com unidade de
desígnios e dividindo entre si os atos executórios, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, contra Aflaudizio Bezerra da Silva,
subtraíram para eles o veículo RENAULT/Kwind, placas QNB-0950 - Belo
Horizonte/MG - e, logo depois de subtraído o veículo, na Estrada do
Tambory, no 13, na cidade de Carapicuíba, empregaram violência contra os
policiais militares Almir Flavio Dias, Ueslen Silva dos Santos e Fabio Costa
Lima, a fim de assegurar a impunidade do crime antecedente, efetuando
disparos de arma de fogo com evidente ânimo de matar, somente não
consumando o resultado morte por circunstâncias alheias às suas vontades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001238-53.2018.8.26.0542 -Voto no 13.815
5
A materialidade do delito encontra-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 09/13 e 14/16), autos de exibição e apreensão
(fls. 17/18 e 19/20), laudo de exame pericial de arma de fogo (fls. 170/174),
bem como pela prova oral.
A autoria, de seu turno, também é certa.
Deveras, o conjunto probatório colhido no curso da
persecução penal assenta que o apelante cometeu o delito de latrocínio
tentado.
A vítima do roubo Aflaudizio Bezerra da Silva
confirmou, ao longo da persecução penal (fls. 07 e mídia digital), a
imputação.
Contou, em suma, ser motorista de aplicativo. No
dia dos fatos, acabara de terminar uma corrida quando três indivíduos,
utilizando-se de arma de fogo, subtraíram seu veículo e seu celular. Durante
o assalto, um dos roubadores puxou seu cinto e encostou a arma no seu
pescoço, achando que o depoente resistia. Saiu do veículo sem oferecer
resistência e eles partiram. Horas depois, foi contatado pelos policiais, que
informaram a prisão do acusado. Traumatizado, passou doze dias sem
conseguir trabalhar durante a noite.
Na fase policial, reconheceu o acusado, por
fotografia (fls. 08).
Em juízo (mídia digital), além de confirmar o
reconhecimento feito no inquérito, voltou a fazê-lo, mas pessoalmente.
Certo que o reconhecimento policial não tomou a
forma prevista no artigo 226, do Código de Processo Penal. Isto, todavia, não
lhe retira a validade, de sorte que descabido falar-se em nulidade na espécie.
Serve, com efeito, “como elemento de convicção do juiz, junto com outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001238-53.2018.8.26.0542 -Voto no 13.815
6
elementos, de acordo com o princípio do livre convencimento” (JÚLIO
FABBRINI MIRABETTE, Código de Processo Penal Interpretado, Atlas,
11a edição, pág. 600). Na realidade, “o juiz poderá levar em conta o ato,
dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida
e no confronto com as demais provas produzidas” (ADA PELEGRINI
GRINOVER, ANTONIO SCARANCE FERNANDES e ANTONIO
MAGALHÃES GOMES FILHO, As Nulidades no Processo Penal, RT, 10a
edição, pág. 196).
De fato, acolhendo a lei o princípio do livre
convencimento do juiz, não faz sentido privar de validade o reconhecimento
pela ausência de formalidades. Deve-se interpretar a norma inscrita no artigo
226, II, do Código de Processo Penal - no sentido de que a pessoa, cujo
reconhecimento se pretende, seja colocada ao lado de outras que com ela
tenha qualquer semelhança - somente como uma recomendação do legislador,
e não como um comando “fixando uma obrigação capaz de ensejar a
nulidade acaso não observada” (STJ, HC no 26.356, rel. Min. Jorge
Scartezzini). Conferir, no mesmo sentido: STJ, HC no 35.824, rel. Min.
Gilson Dipp; REsp no 695.580, rel. Min. Laurita Vaz; AgInt. no HC no
462.238, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; HC no 393.172, rel. Min. Felix
Fischer; AgRg no REsp no 1.444.634, rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Veja-
se que foi utilizada a dicção “se possível”, a sugerir que não se cuida de regra
inflexível. Nesta mesma esteira, o Excelso Pretório assentou que o Código
de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas
junto ao acusado, devendo tal procedimento ser obervado sempre que
possível (STF, AG.REG no RHC no 125.026, rel. Min. Rosa Weber; RHC
no 119.439, rel. Min. Gilmar Mendes).
E o reconhecimento pessoal feito em juízo, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001238-53.2018.8.26.0542 -Voto no 13.815
7
crivo do contraditório, dispensa, para sua validade, a observância das
formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal (STF, HC
no 77.576-4, rel. Min. Nelson Jobim) Consoante escólio de JOSÉ
FREDERICO MARQUES, “tais formalidades, embora aconselháveis,
não são reputadas essenciais” (Elementos de Direito Processual Penal,
Bookseller, vol. II, 1.997, pag. 308). Na realidade, “caso a vítima ou
testemunha aponte na audiência, com segurança, o réu presente como o
autor do crime, tal prova tem o valor idêntico àquela de um
reconhecimento
efetuado
com
as
formalidades
legais”
(JULIO
FABBRINI MIRABETE, Processo Penal, Atlas, 1.998, pag. 309). Nesta
linha, assentou o Supremo Tribunal Federal que “se as vítimas ou as
testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência
judicial, o acusado presente como autor do ilícito penal praticado, essa
prova possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do
reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do
Código de Processo Penal” (HC no 68.819, rel. Min. Celso de Mello).
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não se
entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT 732/633,
737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268, 94/341, entre
outros).
E o relato encontra sólido respaldo na narrativa dos
agentes que acompanharam a ocorrência.
O policial militar Almir Flavio Dias afirmou, em
juízo (mídia digital), que estavam em patrulhamento, quando receberam
informação, via COPOM, de que um veículo Kwyd havia sido subtraído.
Durante o patrulhamento, avistaram o veículo e se aproximaram para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001238-53.2018.8.26.0542 -Voto no 13.815
8
verificar se era o automóvel subtraído; no entanto, o veículo partiu numa ação
de fuga, até parar em uma estrada próximo a uma viela, na qual entraram três
indivíduos que desembarcaram do carro. Dois dos indivíduos conseguiram
fugir; o acusado tentou correr para trás de um caminhão. Efetuaram o cerco;
ele efetuou disparos contra os policiais, que revidaram. O apelante correu,
então, em direção a uma casa, pulando em direção ao terreno. Adentraram a
residência, mas não o encontraram no quintal. Vizinhos dos fundos
começaram a sinalizar para os policiais que ele havia pulado no quintal deles.
Deram a volta e vasculharam o quintal, mas não o encontraram. Enquanto o
procuravam, “caiu” uma ligação, no COPOM, informando que o acusado
estava em uma casa, na rua em que os policiais haviam iniciado a busca.
Bateram na porta e o morador franqueou a entrada aos policiais, que
encontraram o acusado deitado no banheiro, ferido, e chamaram o resgate.
No quintal, encontraram a arma e, salvo engano, um celular. Não
conversaram nada relacionado ao crime com o acusado. A vítima o
reconheceu como um dos roubadores.
Trata-se de versão coerente com a apresentada pelos
policiais durante a fase pré-processual (fls. 03/04, 5 e 6).
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de servidores públicos, de sorte a reduzir-lhe, a
priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001238-53.2018.8.26.0542 -Voto no 13.815
9
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente o réu.
As narrativas dos agentes públicos encontram eco na
apreensão da arma de fogo (fls. 19), a qual foi submetida a exame pericial,
tenho sido constatados vestígios de disparos recentes (fls. 170/174)
É certo que o acusado Ivan Soares de Lima, que não
foi ouvido durante a fase policial por ter passado por cirurgia após sua prisão,
rechaçou, em juízo (mídia digital), a imputação.
Afirmou que estava com os meninos na viela
quando um carro parou, descendo três rapazes armados. Como havia muita
chacina na região, decidiu sair correndo, e acabou sendo perseguido pelos
policiais, que efetuaram disparos. Conseguiu pular um portão e se esconder
no quintal de uma casa, mas foi alvejado duas vezes no banheiro pelos
policiais. Quando da perseguição, já estava na viela há aproximadamente
trinta minutos.
Mas não se cuida de uma versão convincente,
porquanto despida de apoio mais denso no restante da prova.
E, neste passo, não impressionam, enquanto dados a
firmar a negativa do réu, os relatos das testemunhas arroladas pela defesa.
Rita de Cassia da Silva Medeiros, ouvida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001238-53.2018.8.26.0542 -Voto no 13.815
10
informante em juízo pela amizade com o acusado (mídia digital), afirmou ter
pegado o celular com ele por volta das seis horas; por volta das oito horas da
noite, foi até a viela onde ele estava e devolveu o celular. Depois, soube que
ele foi preso.
Renato Melo dos Santos, conhecido do apelante,
ouvido em juízo (mídia digital), afirmou morar em frente ao local em que o
acusado foi preso. Nunca o viu mexer com coisa errada. Só o via fumando
com os rapazes. Não viu sua prisão. Só viu o momento em que um carro
parou e desceram quatro indivíduos armados, e os rapazes saíram correndo.
Não viu o que aconteceu mais pra baixo.
Marcos Roberto Gabriel, conhecido do acusado,
declarou, em seu depoimento judicial (mídia digital), ter passado por ele
momentos antes de sua prisão, cumprimentando-o ao sair para comprar pão.
Ao chegar ao portão da sua casa, ouviu um barulho e, quando olhou para trás,
viu muita gente correndo na viela. Ao chegar na rua, deparou-se com o
apelante e a polícia. Dizem que ele foi acusado de roubar um carro, mas
quando o carro foi roubado, ele estava fugindo da polícia, de modo que não
teria como cometer o crime. Não viu nenhum veículo no local.
Ouvido em juízo (mídia digital), Wesley Rodrigues
Borges, conhecido do acusado, afirmou que ele trabalhava como gesseiro. No
momento da sua prisão, estavam em uma viela próxima ao local em que o
veículo roubado foi abandonado. Estavam conversando próximo a uma pedra
que tem em frente a um comércio, ouviram um barulho e então viram dois
rapazes com capuz sobre o rosto, um dos quais armados, entrando na viela.
As pessoas se assustaram e saíram correndo, o apelante também, e aí
aconteceu o que aconteceu. A primeira viatura chegou aproximadamente
dois minutos depois do barulho da batida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001238-53.2018.8.26.0542 -Voto no 13.815
11
Em seu depoimento judicial (mídia digital), Rafael
da Cruz Castro, que cortava o cabelo do acusado, afirmou que passou pelo
acusado e o cumprimentou antes de sua prisão. Não sabe nada sobre o crime.
Entre encontrar com ele e saber de sua prisão, passaram-se aproximadamente
vinte minutos. Nunca o viu andar armado.
Mas não são relatos com poder de persuasão para
fazer tombar a acusação. São pessoas conhecidas do réu, de sorte que suas
palavras devem ser vistas com reserva;
Na realidade, sobrelevam, enquanto dados a avalizar
a acusação, os relatos da vítima que reconheceu o réu como um dos autores
do roubo, bem como dos policiais, pessoas que não conheciam o apelante e
não teriam razão para mentir. A essa prova oral, ajunte-se a apreensão da
arma de fogo (que a perícia constatou ter sido utilizada pouco tempo antes).
Além disso, joga em desfavor do réu não ter fica muito bem explicada a razão
pela qual fugiu.
Assim, o conjunto probatório desenha um cenário a
revelar que o acusado, agindo em concurso de agentes com dois indivíduos
ainda não identificados, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos
executórios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
que foi apreendida e devidamente periciada (fls. 170/174), contra
Aflaudizio Bezerra da Silva, subtraiu o veículo RENAULT/Kwind: logo
depois de subtraído o veículo, o apelante, em ação de fuga, empregou
violência contra os policiais militares Almir Flavio Dias, Ueslen Silva dos
Santos e Fabio Costa Lima, efetuando disparos de arma de fogo, conduta em
que, no mínimo, assumiu o risco de matar os agentes públicos, somente não
consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Trata-
se de uma agir que se qualifica penalmente como crime de latrocínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001238-53.2018.8.26.0542 -Voto no 13.815
12
tentado.
Ressalte-se que o fato de o evento morte estar
relacionado ao policial e não à vítima da subtração não descaracteriza a figura
penal prevista no artigo 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal.
A morte que constitui elementar do crime de
latrocínio não é somente a do sujeito que teve lesado seu patrimônio, mas
também de terceira pessoa, desde que o óbito esteja no contexto da ação
criminosa e tenha derivado do emprego de violência por parte do agente.
Situação que alcança o policial que atende a ocorrência.
Neste diapasão o escólio de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, ao discorrer sobre o tema: “cremos que a violência
empregada para o roubo é apta a causar a morte de qualquer pessoa, e
não somente da vítima. Assim, se um dos autores atira contra o ofendido,
mas termina matando quem está passando pelo local, comete latrocínio.
O mesmo se diga se o agente desfere tiros contra a polícia que chega no
momento do assalto ou contra a vítima, matando um outro comparsa. A
violência empregada trouxe o resultado “morte”, não necessariamente do
ofendido, pois o direito protege a vida humana, e não somente a vída da
vítima do crime patrimonial.” (Código Penal Comentado, 15a edição, Rio
de Janeiro, Forense, 2015, p. 910).
Escorreita, pois, a condenação, não havendo que se
falar em desclassificação da conduta.
5. A sanção comporta redução.
Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 26 anos
de reclusão, e 20 dias-multa, o que se mostra excessivo.
Deveras,
embora
o
apelante
possua
maus
antecedentes (condenação por tráfico de drogas, fls. 137) e a vítima do roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001238-53.2018.8.26.0542 -Voto no 13.815
13
tenha relatado uma mudança na sua rotina em virtude do medo após os fatos,
a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 23 anos e 4 meses
de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, mostra-se mais adequada às
outras circunstâncias do crime, considerando-se inclusive que a vítima não foi
fisicamente agredida.
Na segunda fase, mantém-se a reprimenda no
patamar em que inicialmente fixada, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, em razão da tentativa, atentando-se
para o “iter criminis”, tem-se a consumação da subtração e que os disparos,
embora realizados, não atingiram pessoa alguma. Neste passo, reduz-se a
reprimenda pela metade, chegando-se à reprimenda final de 11 anos e 8
meses de reclusão, e pagamento de 5 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, patamar em que tornada definitiva.
O regime inicial para a pena privativa de liberdade
somente pode ser o fechado, mercê da quantidade da pena, do enorme
desvalor da conduta, tal como acima sublinhado, bem como em razão dos
maus antecedentes, sem o que não haveria suficiente reprovação e prevenção
do crime. Atente-se também para a quantidade da pena e os maus
antecedentes do acusado.
6. Por fim, diante do que acima se expendeu,
indefiro o pedido de envio do feito aos órgãos correicionais; a defesa, em
assim entendendo, possui liberdade para comunicá-los de irregularidades que
tenha eventualmente percebido.
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas para 11 anos e 8 meses de reclusão, e
pagamento de 5 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Mantida, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001238-53.2018.8.26.0542 -Voto no 13.815
14
mais, a r. Sentença.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator